Tribunal: TJSP
Processo: 0003253-49.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Relatos dos policiais militares e das vítimas não infirmados pela frágil negativa dos fatos pelo réu. Condenação readequada para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, pela entrada em vigor da Lei 13.654/2018, por se tratar o instrumento de arma branca. Penas readequadas para espelhar a alteração no

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Relatos dos policiais militares e das vítimas não infirmados pela frágil negativa dos fatos pelo réu. Condenação readequada para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, pela entrada em vigor da Lei 13.654/2018, por se tratar o instrumento de arma branca. Penas readequadas para espelhar a alteração no édito condenatório. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo parcialmente provido.